Tribunal: TJMT
Processo: 1023426-54.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023426-54.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Depoimento, Liminar, Indenização do Prejuízo, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELESTINO BISPO DE SOUZA - CPF: 063.895.701-04 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), SERGIO BISPO DE SOUZA - CPF: 003.513.591-33 (APELADO), ARMANDO AMARILIO DE SANTANA - CPF: 412.091.761-49 (APELANTE), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Armando Amarilio de Santana
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse nº 1023426-54.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Celestino Bispo de Souza
, sobre o imóvel urbano localizado à Rua Fortaleza, quadra 96, lote 04, bairro Dr. Fábio II, Cuiabá-MT.

Em síntese, aduz que é legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua Fortaleza, quadra 96, Lote 04, Bairro Dr. Fábio II, em Cuiabá-MT, adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado com Maria Claudemira da Silva Oliveira em 30-10-2013.

Defende que comprovou o exercício de posse sobre o imóvel, com a juntada de faturas de água e energia elétrica, bem assim o esbulho praticado pelo apelado em 12-01-2019, o qual invadiu a casa e passou a ali residir com sua família, caso em que os requisitos do artigo 561 do CPC restaram preenchidos.

Afirma que notificou o recorrido para que no prazo de trinta dias o recorrido desocupasse o imóvel, sem sucesso.

Argumenta que o conjunto probatório é seguro no sentido de que o apelante sempre exerceu a posse do local, apenas não residia no momento da invasão, frente a reforma do imóvel, o que se constata por meio do depoimento das testemunhas de Valdemir Roza de Oliveira e Sideni Rocha da Silva.

Pede o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação possessória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 143901802).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Armando Amarilio de Santana
, em desfavor de
Celestino Bispo de Souza
, que recai sobre o imóvel urbano localizado à Rua Fortaleza, quadra 96, lote 04, bairro Dr. Fábio II, Cuiabá-MT.

Para o exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

Assim, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado no caso em exame, porque apenas a cópia do contrato de compra e venda do imóvel datado de 30-10-2013 e demonstrativo de contas de águas, por si só, não indicam exercício de posse (id 143899748, 143899749 a 143901653).

No caso em exame, em que pese o apelante demonstrou apenas que adquiriu o imóvel no ano de 2014, contudo não promoveu atos de exercício de posse, o que, aliás, fora observado pelo juiz da causa na sentença recorrida.

Além disso, observa-se que o requerido, ora apelado Celestino Bispo de Souza, ao revés, comprovou que adquiriu o mesmo imóvel no ano de 2019, por meio de compra e venda firmada com
Maria Luiza Ferreira
que, por sua vez, havia adquirido a posse no longevo ano de
2006
, do Sr.
Carlos Alberto Ferreira Coelho,
como se visualiza da prova documental juntada (id ́s 143901726, 143901727).

Corrobora, ainda, as fotos do imóvel que evidenciam o exercício de posse pelo apelado (id 143901800 - pág.179-180).

Do exposto, não há prova segura, pelo autor apelante, seja documental ou oral de eventual período de ocupação do imóvel, a que título fosse. De modo que não cuidou de comprovar o preenchimento dos requisitos à procedência do pedido possessório sobre o bem. Não se visualiza, portanto, a exteriorização do alegado exercício de posse.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.”
(N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021). (grifei)

Como frisado, cabia ao autor trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior e consequente esbulho possessório, inviável o acolhimento do apelo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
ARMANDO AMARILIO DE SANTANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023